Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700751-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRECHO PINK LTDA AGRAVADO: GISLAINE DE OLIVEIRA ABILIO DESPACHO Diante dos documentos juntados pelo agravante, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justica. Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito